Tribunal: TJMT
Processo: 1010684-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010684-81.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Liminar, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REQUERIDO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (MARILSEN ANDRADE ADDARIO). NÃO PROFERIU VOTO A 4ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES). NÃO PARTICIPOU DA SESSÃO DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ESPECÍFICA – SERVIDORES PÚBLICO -

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LEI Nº 9.783/89 - SERVIÇO ESSENCIAL - GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO - REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES – DESCONTOS – DIAS NÃO TRABALHADOS – LEGITIMIDADE -

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Se não há provas nos autos de que houve observância da garantia de prestação de serviços essenciais, principalmente em se tratando de paralisação das atividades dos profissionais da educação, conforme dispõe o
artigo 11, da Lei Federal nº 9.783/89
, o movimento paredista se revela ilegal.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista,
diante da suspensão do contrato de trabalho,
salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve com Pedido Liminar de Tutela de Urgência Específica nº 1010684-81.2023.8.11.0000 movida pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA-MT
em desfavor do

SINTEP/MT - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SUB SEDE DE JACIARA/MT
.

Em suma, aduz o autor que o
SINTEP/MT - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SUB SEDE DE JACIARA/MT
, protocolou o
Oficio nº 30/2023
no dia
03/05/2023
, informando que seria deflagrada greve da categoria a partir de 09/05/
2023
por tempo indeterminado, não apresentando qualquer
ata de decisão da assembleia e sem assinatura da presidente do sindicato ou procuração daquele que se diz representante, que patentemente, a seu ver, ocorreu ilegalmente e de forma nebulosa.

Pondera o autor que consta no ofício supra que na data de 09/05/2023 houve a
paralisação total
das creches ALZIRA DUTRA, ZULMIRA BARBIERI OLIVEIRA e MENINA ANGÉLICA sem qualquer comunicação específica para a administração organizar a continuidade do atendimento do serviço público essencial, apenas com informações via grupos de
WHATTSAPP
de pais e responsáveis que as atividades nestas creches seriam paralisadas totalmente por tempo indeterminado com o fechamento dos portões, sem dar liberdade para profissionais que queriam continuar suas atividades.

Enfatiza ainda
que o movimento grevista não conta com a categoria dos professores e de todos servidores da Educação, mas apenas dos
técnicos, auxiliares e apoios da educação
, atingindo somente as PRÉ ESCOLAS/CRECHES, serviço mais que essencial para os pais que precisam trabalhar e deixar seus filhos nas creches, sendo o fechamento total destas 3 unidades uma conduta com consequências graves, ainda mais com Ofício assinado por terceiro não representante do SINTEP e sem a comprovação da decisão da Assembleia dos servidores da Educação que, pela não adesão dos professores e outros profissionais da categoria, improvável obterem o quórum, tanto que não foi publicada ou encaminhada qualquer ata de Assembleia nesse sentido.

Declara também que a Secretária Municipal de Educação sempre esteve aberta ao diálogo com responsabilidade e que as tratativas continuam abertas, inclusive, em
02/05/2023
, enviou ao SINTEP-JACIARA o Ofício 253/2023/SME esclarecendo tecnicamente e respondendo as pautas de reinvindicações da categoria.

No mais, na concepção do autor, constata-se fortes indícios de práticas do abuso de direito de greve pela
proibição
de servidores que não quisessem aderir ao movimento a entrar nas unidades com o
fechamento dos portões
das 3 creches supra mencionadas pelos representantes do Sindicato, que não estão certamente identificados por
ausência de publicação de ata de assembleia
, inclusive, a Secretária Municipal de Educação emitiu na tarde deste dia 09/05/2023 o Ofício Circular n. 05/2023, alertando
que não houve comunicação prévia do fechamento das unidades
à comunidade escolar e da proibição do fechamento dos portões das unidades, além do direito dos servidores que não quisessem aderir à greve, bem como que os serviços das creches com atendimento às crianças são essenciais e que adesão à greve ilegal e práticas de abusos terão suas consequências como medidas disciplinares cabíveis e o desconto de dias não trabalhados, nos termos do Tema 531 do STF.

Concluindo, assevera que i
nformou a Secretário Municipal de Educação através do Ofício 285/2023/SME, do fim de tarde de 09/05/2023, que as outras 2 creches do Município JOÃO DE BARRO e TIA VIDI houve paralisação de auxiliares mas que nessas 2 não houve o fechamento dos portões, fazendo com que a Secretaria realizasse remanejamentos de outros servidores para a continuidade do atendimento e recebimento das crianças em razão da extrema necessidade dos pais de deixar as crianças para trabalhar, sendo bairros carentes em que os trabalhadores precisam buscar o sustento de suas famílias deixando seus filhos na creche.

Afirma que o fechamento total das 3 unidades de CRECHE e com paralisação dos auxiliares de mais 2 unidades que acabam impossibilitando o recebimento dos bebês, tem tumultuado severamente o atendimento às crianças, bem como afetado os demais serviços prestados à comunidade que depende deste serviço no município.

Por fim, pugna pela concessão de TUTELA DE URGÊNCIA ESPECÍFICA com o fim de declarar a ilegalidade da greve e, consequentemente, determinar para que todos os servidores públicos municipais da Educação dos cargos de
técnicos, auxiliares e apoio educacional
que aderiram ao movimento grevista ilegal voltem ao trabalho habitual, com a manutenção das atividades habituais, imediatamente, sob pena de multa, a ser fixada segundo o juízo, sugerindo-se não menos do que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia. No mérito, requer provimento do recurso, confirmando em definitivo a liminar.

A tutela de urgência foi deferida no
ID nº 168076197
.

No
ID nº 17106786
, foi certificado que decorreu o prazo legal sem apresentação de contestação por parte do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 176629197
, opinando pelo acolhimento do pedido.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Não é de se olvidar que o exercício do direito de greve, assegurado aos trabalhadores na Constituição Federal (art. 9º), pendente de regulamentação, contudo, pode ser exercido pelos servidores públicos com aplicação subsidiária da
Lei nº 7.783/89,
que objetiva coibir o abuso e, se for o caso, garantir o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, quando a greve afetar serviços ou atividades essenciais. Assim, uma vez deflagrada a greve, presume-se que tenha a categoria profissional observado as exigências legais para tanto instituídas.

A par disso é que o
artigo 11 da Lei 7.783/89
dispõe que:

"Art.11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregados e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Na concepção de
SAMANTA DE LIMA SOARES:

"Os serviços considerados essenciais não podem ser totalmente paralisados, pois envolvem diretamente a garantia de direitos civis.
São eles: transportes públicos, hospitais, escolas, empresas de energia elétrica, saneamento básico, assim como policias e bombeiros, entre outros
. Ao aderir a este tipo de movimento, de forma total ou em desacordo com a lei, os trabalhadores podem incorrer em abuso do direito de greve, trazendo à coletividade prejuízos, muitas vezes irreparáveis."
(SOARES, Samanta de Lima. Abuso do direito de greve. Administradores. Abril de 2010 em <
http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/o-abuso-do-direito-de-greve/32714/
>)

Ainda, na definição de
CARLOS AUGUSTO SOARES N. MARTINS:

"(...) observa-se que havendo greve envolvendo serviços ou atividades essenciais e nesta não forem obedecidas as regras concernentes a continuidade das atividades essenciais e necessárias à sociedade, deverá ser a greve considerada abusiva e, portanto ilegal, dando azo à contratação por parte do empregador de força laboral suplementar para atender serviços necessários à garantia da continuidade dos serviços e atividades de interesse público consideradas essenciais, sob pena, de o Poder Público intervir, por força do disposto no art. 12 da Lei de Greve,"
(N. MARTINS , Abuso no Direito de Greve e sua Relação com a Paralisação das Atividades Essenciais - VuaJus - maio 2008 p.2

- http://www.viajus.com.br/viajus.php).

Como observado, a greve perante os serviços essenciais ganha uma certa notoriedade devido seu alto grau de relevância face à sociedade, devendo aqueles serem assegurados, visto que o abuso de greve nesta situação pode conduzir à paralisação da vida socioeconômica, quando não, expõe a vida dos cidadãos ao perigo ou condições vexatórias, ferindo o princípio da dignidade humana.

A situação em questão ganha maior relevância, pois se trata de serviço público de ensino envolvendo crianças e adolescentes, os quais, a julgar pelo
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,
têm prioridade absoluta na precedência de atendimento aos serviços públicos ou de relevância pública (art.4º do ECA), motivo pelo qual os servidores da rede pública de ensino não podem frustrar o direito da população infanto-juvenil, ao menos, sem formular plano de atendimento inadiável à comunidade.

Portanto, incumbe aos grevistas cumprir os parâmetros fixados na Lei de Greve, sob pena de abusividade do movimento, o que ocorre no caso em tela.

Isto porque, a comunicação prévia do movimento de greve deve revestir-se de formalismo, devendo necessariamente conter a justificação da causa, o lapso de paralisação das atividades, além de aclarar a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista.

In casu
, pelo que se denota das provas dos autos, a
greve em comento foi deflagrada sem cumprimento de algumas formalidades, especialmente por não haver sido apresentada ata de decisão em assembleia e assinatura do respectivo Presidente do sindicato para deflagração, além disso, anota que o movimento paredista em tela representa apenas parte dos servidores da educação daquele Município, como Técnicos, Auxiliares e profissionais de Apoio educacional, que inviabilizam o funcionamento de algumas unidades educacionais, tendo sido, inclusive promovido o fechamento de algumas delas, sem aviso prévio e sem previsão de reabertura, arrematando que a paralisação dos servidores públicos municipais acarreta prejuízos à população, além do mais
, não foi assumido nenhum compromisso

no sentido de manter em atividade servidores suficientes à prestação em caráter regular e contínuo de urgência, a exemplo das
escolas de ensino fundamental.

E não é só isso. Consoante exegese do
art. 3º da Lei 7.783/89
, o movimento paredista deve ser antecedido por negociações com a classe patronal, momento em que lhe compete apresentar as pretensões não atendidas; todavia, no caso dos autos verifica-se que não houve encontro entre as partes, assim, resta caracterizado
o abuso do direito de greve
, tal como previsto no art. 14, do diploma em comento, vejamos:

“Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. ”

Sobre o tema, confira os seguintes julgados do Tribunal Superior do Trabalho e deste Tribunal:

"GREVE – ATIVIDADE ESSENCIAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS USUÁRIOS – CONSEQÜÊNCIA – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE FORMAL – Em se tratando de greve em atividade essencial, as partes em conflito devem assegurar a prestação de serviços indispensáveis às necessidades inadiáveis da população, entre as quais, indiscutivelmente, se insere o atendimento à saúde, como expressamente definido pelo parágrafo único do art. 11 da Lei nº 7783/89. O legislador, ao disciplinar o direito de greve nas atividades essenciais, impôs, como requisito para o seu regular exercício, a prévia comunicação dos usuários, com antecedência mínima de 72 horas, como expressamente estatuído no artigo 13 do referido diploma legal. Não tendo sido atendido esse requisito formal, legalmente exigido, a consequência é a declaração de abusividade da greve, consoante expressamente dispõe o artigo 14, caput, da Lei nº 7783/89. Recurso ordinário parcialmente provido." (
TST – RODC 723697 – SDC – Rel. Min. MILTON DE MOURA FRANÇA – DJU 27.09.2012).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DEGREVE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – GREVE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CANARANA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 7.783/89 RECONHECIDA PELO STF – FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PACÍFICA DO CONFLITO (...) 4. Verificando-se que não foram atendidos, no caso concreto, os requisitos relativos ao exaurimento das tentativas de negociação coletiva e à prestação dos serviços mínimos e suficientes ao atendimento das atividades inadiáveis da comunidade, previstos nos arts. 3º e 11, da Lei nº 7.783/89, é de se reconhecer a ilegalidade do movimento grevista, nos moldes do art. 14 da Lei nº 7.783/89
. (...)” (TJ/MT. Pet, 71083/2011, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2018)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – DIREITO DE GREVE - POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI Nº 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – VIOLAÇÃO AO ART. 3º, DA LEI Nº 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA – RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL - DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS AULAS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 – O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei nº 7.783/89. 2 – Não restando caracterizada a frustração da negociação ou verificada a impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegítima a cessão coletiva do trabalho (art. 3º, Lei nº 7.783/89). 3 – A legislação constitucional trata expressamente a educação como bem essencial à sociedade, sendo direito de todos e dever do Estado e da família, e, portanto, é tida como serviço obrigatório que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.
(TJ-MT - PET: 10041110320188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/08/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2019)

Portanto, em função do requerido não ter cumprido os requisitos estabelecidos na Lei nº 7.783/89 para a deflagração do movimento paredista, não tenho dúvida de que a respectiva greve é ilegal e abusiva.

Por fim, com relação à possibilidade de desconto dos dias não trabalhados, e não compensados, tal pedido não se reveste de qualquer ilegalidade, visto que a paralisação, nos termos do
artigo 7º da Lei de Greve
(Lei nº 7783/89), suspende o contrato de trabalho.

Inclusive, esse é o entendimento do STJ:

“
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista,
diante da suspensão do contrato de trabalho, (...)
salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados
.”(
STJ - AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014).
Grifei
.

Assim, salvo eventual acordo para reposição dos dias parados, não há que se falar em obrigação de pagamento dos dias parados.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a
Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve c/c Pedido de Concessão de Medida Liminar de Tutela de Urgência Específica nº 0000985-15.2012.8.11.001
para declarar ilegal e abusivo o movimento grevista em questão, com permissão de eventual desconto de dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo de compensação.

No mais, confirmo a liminar concedida, bem como condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023